Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705689-30.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: LEILA MARIA DE OLIVEIRA, M C ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: M C ENGENHARIA LTDA, LEILA MARIA DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR